Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0703970-97.2020.8.07.0000 Agravante HAMILTON ANTONIO FERREIRA Agravado CLEVER CLAIR DE SOUZA FERREIRA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HAMILTON ANTONIO FERREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de liquidação por arbitramento (processo no 0007754-16.2017.8.07.0005) proposta contra CLEVER CLAIR DE SOUZA FERREIRA. A decisão agravada declarou que o autor deve ao réu o valor de R$ 255.377,32, acrescido de correção monetária a partir da avaliação do valor das benfeitorias (21.03.2019) e juros de 1% ao mês a contar da intimação do autor para se manifestar sobre o pedido contraposto no processo n. 3519-4/2016 e, que o réu deve ao autor a quantia mensal de R$ 1.100,00, devida desde 10/11/2015 até a efetiva desocupação, devendo cada aluguel ser atualizado monetariamente desde que devido e ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação no processo n. 3519-4/2016 (ID 54804331). Narra a peça recursal que não existem quaisquer valores a serem indenizados pelo agravante. Afirma que o laudo pericial complementar não aponta quaisquer benfeitorias realizadas pelo agravado. Aduz que foi apresentado pelo agravado tão somente um laudo unilateral desprovido de força probatória. Alega que o imóvel foi adquirido no ano de 2001 pelo agravante, tendo este construído a residência, emprestado a outro filho até o segundo semestre de 2007, momento em que o agravado teria entrado por empréstimo no referido imóvel. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de liquidação de sentença referente ao valor médio de locação, bem como aos valores das benfeitorias realizadas pelo réu no imóvel, cuja proteção possessória foi assegurada ao autor nos autos n. 3519-4/2016. No julgamento do AGI 0711041-87, o perito foi instado a prestar “esclarecimentos sobre as datas da realização das benfeitorias, a natureza das existentes, se são úteis, necessárias ou voluptuárias, bem como respectivos valores, pontos primordiais no presente caso, utilizando-se de todas as fontes de informações disponíveis, inclusive as fotografias aéreas dos anos de 2006, 2007 e 2008, indicadas pelo agravante, haja vista, segundo a prova técnica, as melhorias terem sido feitas entre os anos de 2005 a 2009.” O perito apresentou Laudo complementar de ID 52039466, esclarecendo que a partir da análise de imagens dos satélites, que a edificação foi erigida entre 2005 a 2009. Confira-se trecho do laudo complementar (ID n. 52039466, pág. 4): “A primeira fonte, por meio de acesso identificado por CPF no Geoportal da SEDUH-DF, traz que apenas em 2009 há edificação erigida e antes disso, em 2005, não se distingue edificação da terra nua. Já a segunda, por meio de login no Google Earth®, se tem os mesmos períodos, ou seja, que a edificação no terreno foi realizada nos períodos entre 2005 e 2009.” Em relação às imagens de 2006, 2007 e 2008, o perito informou que elas não estão disponíveis, mas considerando que, em 2005 não havia edificação e que, em 2009, havia, é de se concluir que a construção ocorreu nesse intervalo. O perto esclareceu, ademais, que a construção existente à data da perícia é a mesma que foi realizada em aludido intervalo de tempo (ID n. 52039466, pág. 11). No tocante aos valores das benfeitorias, por sua vez, o perito ratificou que seu valor atual é de R$ 255.377,32. O laudo produzido pelo expert do Juízo caracteriza-se pela imparcialidade e pela estrita observância nos padrões técnicos, sendo necessária, para que se afaste sua presunção de legitimidade e veracidade, a demonstração de forma cabal de eventual equívoco nos cálculos. Inexistindo equívocos ou incoerências no laudo pericial elaborado pelo profissional designado pelo Juízo, a conclusão nele expressa deve ser prestigiada, mormente levando-se em conta a ausência de qualquer fato a desabonar as conclusões estampadas na prova técnica. Nestes termos, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. JUROS DE MORA.1. Encontrando-se o processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, mostra-se defesa a análise de questões debatidas no processo de conhecimento. 2. Não se visualizando defeitos no laudo pericial, confeccionado por perito nomeado, de confiança do juízo, deve ele prevalecer em detrimento do parecer apresentado por assistente técnico da parte, mostrando-se impossível o agasalho da conclusão tirada neste em substituição àquele. 3. Os juros de mora são previstos em lei, sendo de 6% (seis por cento) ao ano antes do advento do Código Civil de 2002 e de 12% (doze por cento) ao ano após sua entrada em vigor. 4. Recurso não provido. (20130020029083AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro, 3a Turma Cível, DJE: 10/07/2013) Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator